Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1007236-08.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 51336465), com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 44427492):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP] - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSÍVEL DISCUSSÃO ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA NO DIA ANTERIOR – QUESTÃO CONTROVERTIDA – VERSÕES ANTAGÔNICAS QUANTO AO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Intimado o réu, pessoalmente, para comparecer à audiência de instrução e julgamento, que é una [art. 400, CPP], a ausência injustificada dele autoriza a decretação de sua revelia, nos moldes do artigo 367 do CPP. A testemunha arrolada pela defesa, não localizada na fase da pronúncia, não impede que seja ouvida na sessão plenária de julgamento. Ausência de demonstração de prejuízo. Exegese do art. 563 do CPP. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabível ou improcedente. A simples existência de discussão, em data anterior, entre o réu e a vítima não é suficiente para afastamento da qualificadora de motivo fútil. Precedentes do STJ. Havendo versões antagônicas acerca da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, compete ao Tribunal do Júri apreciá-las.” (RSE 1007236-08.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 47858965 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 47959594).
Alega violação ao art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal, diante do encerramento da instrução criminal sem a oitiva de testemunha fundamental para a defesa e sem o interrogatório do Réu.
Recurso tempestivo (Id. 51471477).
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 51503981.
Contrarrazões – Id. 54449470.
É a síntese.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditória e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF) sob a assertiva de encerramento da instrução criminal sem a oitiva de testemunha fundamental para a defesa e sem o interrogatório do Réu.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v